Tribunal: TJDFT
Processo: 0733927-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA (ART. 85 §2o DO CPC). VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (ART. 85, §8o, DO CPC). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial n° 1.746.072/PR, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nas diretrizes indicadas no §2o, do art. 85, do CPC, em ordem decrescente de preferência, acerca da base de cálculo.
2. Entretanto, quando, com base no §2o, do art. 85, do CPC, o valor gerado a título de honorários sucumbenciais for irrisório, não correspondendo à complexidade da demanda, poderá o juízo realizar o arbitramento por equidade (art. 85, §8o, do CPC), a fim de conferir maior proporcionalidade e razoabilidade com o quantum devido ao advogado vencedor da ação.
3. No caso dos autos, na sentença proferida em 1o grau, a condenação dos honorários sucumbenciais resultou em um valor de R$ 316, 33 (trezentos e dezesseis reais e trinta três centavos), o que, de fato, é considerado ínfimo quando comparado ao trabalho realizado pelo advogado, merecendo, portanto, a reforma da sentença para aplicação subsidiária do art. 85, § 8o, do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.